Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DIANTE DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 E 313, I E III, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante de manifestação ministerial por medidas cautelares diversas, configura decretação de ofício; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I e III, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decreta a prisão preventiva após manifestação do Ministério Público por cautelares diversas não configura atuação de ofício, pois o juiz é previamente provocado e detém competência para eleger a medida mais adequada ao caso concreto, não estando vinculado ao pedido ministerial.
2. O conjunto fático revela gravidade concreta da conduta, com agressões físicas reiteradas, ameaças de morte, inclusive contra familiares da vítima, e relatos de violência anterior envolvendo estrangulamento, pauladas, uso de faca e violência sexual, evidenciando risco atual à integridade física e psicológica da ofendida.
3. As hipóteses do art. 313 do CPP estão presentes no caso, pois os crimes imputados admitem pena máxima superior a quatro anos (inciso I), o paciente é reincidente e cumpre pena por condenações anteriores (inciso II) e os fatos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão necessária para resguardar a integridade da vítima (inciso III).
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do histórico de violência reiterada e do risco concreto de novas agressões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Teses de julgamento: A decretação da prisão preventiva, após prévia provocação do Ministério Público que requer cautelares diversas, não configura atuação de ofício, cabendo ao juiz definir a medida adequada ao caso concreto. A gravidade concreta da conduta, o risco extremo à vítima e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I e III, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 312, 313, I e III, 319 e 396 e seguintes; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.03.2022;
TJDFT, Acórdão 2061520, 0744046-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe 07.11.2025; TJDFT, Acórdão 2055498, 0733383-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025, DJe 17.10.2025.